Tribunal: TJBA
Processo: 8049848-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049848-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DANILO COSTA DE SOUSA Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação de Procedimento Comum. Reintegração Policial Militar. Ausência materialidade do delito. Sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais. Mérito. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que, a sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. O apelante foi denunciado pela prática de tortura, restando pronunciado pelo suposto fato criminoso, para julgamento perante o Tribunal do Juri. O autor foi absolvido pelo Juri, por ausência de materialidade do delito. Observe-se que esse fato – tortura - lhe rendeu a pena de demissão dos quadros da PM, mas a sentença proferida pelo Juízo da Vara Crime dos Juizados Especiais da Comarca de Salvador, absolveu o ora apelante, razão pela qual há vinculação entre as instâncias. Embora o Judiciário não possa substituir o administrador público na punição do servidor, é possível a esse Poder revisar a sanção aplicada, em homenagem aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Mesmo na esfera administrativa, para aplicação da pena, deve a autoridade competente, individualizá-la, observando grau de culpabilidade, motivos, circunstâncias objetivas do fato, e suas consequências. Não foi formado um conjunto probatório suficiente para aplicação da penalidade máxima de demissão. Como consequência de tudo que foi exposto, deve ser anulada a pena de demissão imposta, para que o apelante seja reintegrado ao seu cargo de direito. Sentença reformada para que o ESTADO DA BAHIA reintegre, de forma imediata, o autor aos quadros da Corporação Militar a que pertencia, com pagamento dos vencimentos respectivos e demais vantagens não percebidos no período compreendido entre o ato de afastamento e a sua efetiva reintegração, em valores a serem apurados em liquidação, inclusive com repercussão previdenciária. Diante do resultado preconizado, no que tange ao ônus da sucumbência, deve o apelado arcar integralmente com os honorários advocatícios, mas, tratando-se de acórdão ilíquido, a definição do percentual dos honorários deve ocorrer após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 3º e 4º, inciso II, do CPC. Apelo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8049848-64.2021.8.05.0001, em que figura como apelante DANILO COSTA DE SOUSA, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento a apelação interposta, nos termos do voto do relator.